Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-89.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026708-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA - CPF: 057.189.241-80 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1026708-89.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA

Recorrido(s):

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

29/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE BANCÁRIA – PHISHING – BOLETO FALSO – PRÁTICA DE ESTELIONATÁRIOS – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – CULPA CONCORRENTE – DEVER DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – MODULAÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM A CULPA DO PRÓPRIO AUTOR E DEMORA DA EMPRESA EM RESOLVER O PROBLEMA – CAUSANDO O PREJUÍZO PELA SUA TOTAL INAÇÃO – QUE PODERIA SER EVITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora tenha sido o consumidor vítima de phishing praticado por estelionatários, cujo qual o levou a efetuar pagamento de boleto falso, acreditando se tratar de compra em site fidedigno, este, tão logo o pagamento, constatou a fraude, entrando em contato com a instituição financeira que agiu de forma desidiosa, contribuindo, assim, para o evento danoso, porém, sendo boleto bancário, tomando as providências de forma imediata, a recorrida tinha condições de sobrestar o pagamento, ainda mais quando o pagamento realizado no período noturno, tendo ai, nesse momento parcela de culpa pela sua inação quando acionada em momento que ainda era apto a evitar o prejuízo ao autor recorrente..

Uma vez observada a culpa concorrente para o fatídico, deve a instituição financeira ressarcir o consumidor na metade do prejuízo então sofrido.

Dano moral evidenciado frente ao descaso empregado pela Recorrida, que, como instituição financeira, deveria tomar as providências cabíveis tão logo acusada a fraude pelo consumidor, com a fixação dos danos morais, modulada e pautada em tais princípios, em valores mais módicos do que os que normalmente seriam fixados..

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda.

Em razões recursais, pugna a parte autora pela necessidade de reforma da sentença, na medida em que evidenciada a desídia da Recorrida, a qual contribuiu para o evento danoso.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte autora foi vítima de
phishing
praticado por estelionatários, cujo qual o levou a efetuar pagamento de boleto falso, acreditando se tratar de compra realizada em site fidedigno.

Ocorre que, tão logo o pagamento, o consumidor, constatando a fraude então sofrida, acionou a instituição financeira Recorrida, a fim de que esta tomasse imediatamente as medidas cabíveis para reaver o numerário então dispendido.

A compra foi realizada no dia 02/06/2020, às 19h42min, com o primeiro contato do consumidor junto à instituição financeira realizado no mesmo dia às 20h14min, ou seja, pouco mais de trinta minutos depois, sendo a resposta da instituição financeira enviada apenas no dia 26/06/2020, com a negativa de reembolso frente a ausência de saldo na conta recebedora.

Pois bem. Em que pese inexista responsabilidade da instituição financeira quando do pagamento realizado pelo consumidor, esta se encontra presente em momento posterior, vez que agiu de forma desidiosa, não buscando atuar tão logo acusada a fraude pelo consumidor.

Desta feita, tenho que o descaso da instituição financeira, com resposta tão somente após mais de 20 (vinte) dias da reclamação do consumidor, contribuiu com o evento danoso, estando presente, assim, a culpa concorrente no caso em testilha, onde tem a Recorrida o dever de reparar metade dos prejuízos então suportados pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, tenho que o mesmo restou configurado, quer pelo descaso de atendimento, quer pela frustração do consumidor em reaver seu numerário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Registro que a ação, desde a inicial versa apenas sobre o dano moral, o mesmo ocorrendo no recurso inominado aviado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a culpa concorrente, reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR
ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais,
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021